Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728052-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREMILDA PILOTO DA SILVA AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cremilda Piloto da Silva contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0028282-59.2012.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora (ID no 132165660). 2. Por ora, nada a prover quanto ao pedido da agravada (ID no 38696770, págs. 1-2), uma vez que o recurso foi interposto pela devedora, faltando-lhe interesse recursal quanto à pretensão deduzida na referida petição, a qual pode ser manejada por meio dos instrumentos processuais cabíveis. 3. Aguarde-se o prazo das contrarrazões e, oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO